Tribunal: STF
Processo: RE 416144
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
 TERRAS INDÍGENAS. RESTABELECIDA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE
ORIGEM, AUTORIZANDO O RETORNO DA COMUNIDADE INDÍGENA XAVANTE À TERRA
 INDÍGENA MARÃIWATSÉDE, SEM PREJUÍZO, POR ENQUANTO, DA PERMANÊNCIA
DOS POSSEIROS NO LOCAL ONDE ESTÃO.
1. Não tendo o recorrido
apresentado contra-razões, inviável a alegação de omissão quanto a
teses não ofertadas em momento processual oportuno e somente
aduzidas em memorial, máxime quando o próprio embargante afirma
terem sido as mesmas repelidas nos debates orais na ocasião em que a
 Corte julgou a causa.
2. Demais alegações que demonstram nítida
pretensão por provimento judicial de natureza tipicamente executiva,
 que não se coaduna com a via dos embargos declaratórios.
3.
Embargos rejeitados.